Tribunal: TCU
Processo: 040.520/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6535/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e cópia integral dos autos à Caixa Econômica Federal, para conhecimento e adoção das providências de sua alçada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos: 1. Processo TC- Processo 040.520/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte - TCE/RN. 1.2. Órgão/Entidade: Município de Natal/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.